Tribunal: TJBA
Processo: 8058119-60.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058119-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE TIGRE ALMEIDA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

IMPETRADO: VARA DO JURI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Procurador de Justiça:
Daniel de Souza Oliveira Neto

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM 14/04/2023, E POSTERIORMENTE DENUNCIADO COM INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º,
IV
C/C ART. 61, II, ‘E’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
CONVERTIDA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
, SOB O FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1-
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPA, PORQUANTO PACIENTE ESTÁ CUSTODIADO HÁ MAIS DE 01 ANO E QUATRO MESES, SENDO INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, NÃO SENDO A DEFESA SEQUER INTIMADA PARA APRESENTAR QUESITOS
–
NÃO A
COLHIMENTO
–
A ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO NÃO SE RESUME À CONTAGEM DO TEMPO, MAS HÁ QUE SE VERIFICAR SE HÁ SITUAÇÕES QUE JUSTIFIQUEM A DELONGA PROCESSUAL E SE
CARACTERIZADA A
DESÍDIA ESTATAL. NOS INFORMES JUDICIAIS, IMPETRADO NOTICIOU QUE A AÇÃO PENAL
ENCONTRA-SE SUSPENSA, SENDO INSTAURADO O INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, NO QUAL AS PARTES JÁ APRESENTARAM OS QUESITOS E DETERMINADA A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL, NO CONJUNTO PENAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PELO PRAZO DE 45 DIAS. TRAMITAÇÃO REGULAR. MAGISTRADO VEM IMPULSIONANDO O FEITO DE FORMA IRREGULAR, NÃO RESTANDO CARACTERIZADO A DESÍDIA ESTATAL
.

2- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM QUE O PACIENTE IRÁ DIFICULTAR AS INVESTIGAÇÕES, QUE SE ENCONTRA ENCERRADA, OU QUE IRÁ SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
INACOLHIMENTO
– AUTORIDADE COATORA DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO PACIENTE PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ,TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DO CRIME PERPETRADO CONTRA A SUA MÃE, MOSTRANDO-SE UMA PESSOA VIOLENTA E QUE JÁ RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO NA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA SUA CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE MOSTRANDO SUFICIENTES A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
58119
-
60
.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente

PEDRO HENRIQUE TIGRE ALMEIDA
,
e como Autoridade indigitada Coatora, o MM.
Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista (BA)
.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR
A ORDEM
de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA